Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719533-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ RICARDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DAYANE BARROS SANTANA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ RICARDO FERREIRA DA SILVA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Samambaia, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal, “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in) deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Apesar disso, embora interposto agravo de instrumento com vistas a atacar a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas fixadas em desfavor do recorrente, possível o recebimento da insurgência com espeque no princípio da fungibilidade recursal – desde que interposto dentro do prazo e instruído com os documentos pertinentes à análise do pedido. A propósito: “Violência doméstica. Medidas protetivas Reclamação criminal. Fungibilidade. Intempestividade. I. Caso em exame 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas em desfavor do agravante. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) o meio de impugnação cabível da decisão que mantém medidas protetivas de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06); (ii) a possibilidade de se admitir o recurso com base no princípio da fungibilidade. III. Razões de decidir 3 - Da decisão que indefere pedido de revogação de medida protetiva de natureza penal (art. 22, II e III, da L. 11.340/06) não cabe qualquer recurso. Sujeita-se à impugnação por meio de reclamação (art. 232 do RITJDFT). 4 – Interposto agravo de instrumento, admite-se a fungibilidade recursal, desde que o recurso tenha sido interposto no prazo da reclamação, que é de cinco dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). Não o tendo sido, não se admite o recurso. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não admitido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; L. 11.340/06, art. 22; RITJDFT, art. 233. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2009402/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 8.11.2022; TJ-DF, 0722441-59.2023.8.07.0000, Relator (a) Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 6.7.2023. (Acórdão 1971928, 0702407-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)” Volvendo ao caso em análise, observa-se ter o recorrente interposto o recurso tempestivamente, eis que dentro do prazo de 5 dias, legalmente conferido à interposição da Reclamação, no entanto, não colacionou todos os documentos pertinentes à análise do pedido. Ante o exposto, faculto ao postulante, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o feito com cópia dos documentos necessários à apreciação do pedido, em específico a decisão que impôs as medidas protetivas em seu desfavor. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator